Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716181-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA AGRAVADO: MARIA VERITAS J S PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUELLA FARIA DE SANTANA em face de decisão (Id. 91365478 dos autos principais) proferida pela d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Consignatória de Aluguéis (processo no 0715130-82.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação da agravante, para recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (Id.25824983), a agravante alega que possui duas filhas surdas que necessitam do uso de implantes cocleares, os quais geram gastos de manutenção periódica de R$ 2.000,00, a cada 3 meses. Pontua que seus gastos em geral com plano de saúde, educação, alimentação e moradia, ultrapassam seus rendimentos, ressaltando que teve que realizar diversos empréstimos para conseguir arcar com as despesas ordinárias. Afirma que o pagamento das custas judiciais comprometeria sua subsistência e de suas filhas. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente a análise a respeito do preenchimento, ou não, dos requisitos para a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, ao que parece, o indeferimento do benefício da justiça gratuita à agravante teria decorrido do fato de a recorrente receber renda mensal de mais de 5 salários mínimos. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras, na atualidade, para arcar com os custos processuais, especialmente quando os rendimentos líquidos da agravante são de, em média, 6.794,38 (Ids. 91176761, 91176763, 91176764), além de, ser genitora de duas crianças que aparentemente demandam cuidados especiais, por meio de implantes cocleares, o que eleva seus gastos mensais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, acrescido do fato de ter sido assinalado o prazo de 15 dias para que proceda ao recolhimento das custas processuais relativas a demanda de consignação de aluguéis. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender a determinação de recolhimento imediato das custas referentes a ação de consignação até que a questão seja analisada por ocasião do mérito do recurso, permitindo-se, por conseguinte, o regular processamento do feito originário. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora